Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748609-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA HELENA DE BARROS MONTEIRO LIMA RECORRIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 109 do CPC, dispõe que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. O §1o do dispositivo prevê que a sucessão do credor originário somente será admissível processualmente após o consentimento da parte contrária. 2. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 3. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 98 do CPC interpretação divergente do entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de ser possível a concessão da gratuidade de justiça, inclusive a membros do Poder Judiciário, quando evidenciado que os ônus processuais importarão na insuficiência de recursos, notadamente a partir da demonstração de que os proventos encontram-se comprometidos por inúmeros empréstimos bancários, bem como os gastos pessoais colacionados aos autos existentes para manter o padrão de vida do postulante será comprometido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Ainda que não se possa utilizar critérios puramente objetivos para a análise da gratuidade de justiça, no caso em apreço, não verifico elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada. Em análise aos documentos juntados, estes não indicam que a agravante seja hipossuficiente e faça jus aos benefícios da gratuidade de justiça. A recorrente possui renda bruta superior a R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), consonante os contracheques colacionados ao ID 71105786. Ainda que se considere os descontos compulsórios e de empréstimos consignados, sua renda líquida perfaz a ordem de R$ 12.771,96 (doze mil setecentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos). Outrossim, verifica-se, por meio do extrato bancário de ID 71105785, expressiva movimentação financeira em nome da agravante. Tal situação, por certo, afasta a presunção legal de hipossuficiência financeira declarada, revelando capacidade contributiva incompatível com o benefício pleiteado. Além disso, sabe-se que, havendo comprovação de gastos módicos com aluguel, educação, saúde e alimentação da família da parte, justa é a concessão do benefício. In casu, contudo, é evidente que o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) a título de aluguel não se mostra módico. Ao contrário, indica padrão de vida elevado, visto que apenas o valor gasto com aluguel é superior ao parâmetro de cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Turma Cível para concessão do benefício e critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento, o que demonstra ter a agravante condições de arcar com as módicas custas deste Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que os documentos apresentados ao ID 71105788 não são suficientes, por si só, para a concessão da benesse, diante da existência de outros elementos que afastam a alegação de miserabilidade. Cabe salientar que a avaliação da condição financeira da parte não se limita à sua renda formal, devendo abranger, também, a análise de sua movimentação bancária, padrão de consumo e demais elementos que revelem sua real condição econômica. Trata-se de avaliação que deve considerar o conjunto de indícios disponíveis, aptos a demonstrar a existência de recursos suficientes para suportar os encargos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Dessa forma, diante da análise de toda a conjuntura fático-probatória, não foi possível comprovar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.” (ID 74795008). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R